Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-05.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR TELEGRAMA DIGITAL. POSSIBILIDADE. TERCEIRO CIENTIFICADO DE FORMA INEQUÍVOCA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ANULADA. COMPROVAÇÃO MORA. CONFIGURADA.
1. A devolução de notificação extrajudicial com anotação de ausência do destinatário não gera irregularidade de configuração da mora quando houve a efetiva ciência, mesmo que de terceira pessoa, mediante telegrama digital, quando do recebimento no endereço declinado no contrato pactuado entre as partes.
2. Tem-se como suprida a ausência inicialmente aferida, não inquinando a prova da mora se a notificação foi realizada por telegrama digital, com correta identificação da dívida e entregue à terceira pessoa no endereço do devedor fiduciante.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.